Tribunal: TCU
Processo: 006.378/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 600/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de prestação de contas ordinária dos gestores da Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) junto ao então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), consolidando as informações do Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) e do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), para o exercício de 2017; Considerando que o escopo definido pelo TCU em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), como previsto nos arts. 1o, § 2o, e 2o da Decisão Normativa TCU no 161, de 2017, contemplaria a avaliação da conformidade das peças exigidas pelos incisos I, II e III do art. 13 da Instrução Normativa TCU no 63, de 2010, além da adequação das medidas gerenciais adotadas para a operacionalização e a revisão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da atualização do Plano de Providências a partir da discussão empreendida com a unidade jurisdicionada no exercício de 2017; Considerando que a CGU apontou que a sua análise técnica não teria registrado a subsistência de relevantes constatações tendentes a impactar os resultados da gestão da Snas em 2017 e, assim, propôs o julgamento pela regularidade das contas dos responsáveis, com a quitação plena; Considerando que, apesar de a SecexPrevidência ter apontado a ausência no rol de responsáveis (Peça 2) da identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, com a data de publicação em órgãos oficiais, como também a falta do endereço residencial completo e do endereço de correio eletrônico dos responsáveis, como previsto no art. 11, incisos IV, V e VI, da IN TCU no 63, 2010, a unidade técnica propôs a regularidade das contas de todos os responsáveis, com a quitação plena, sem prejuízo de dar ciência à Snas sobre as referidas falhas na elaboração do rol de responsáveis, tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, contudo, que cabe ao dirigente da unidade prestadora de contas (UPC) apresentar ao TCU os relatórios de gestão, com as demais peças elaboradas para a constituição da prestação de contas anual, devendo manter o cadastro informatizado de todos os respectivos responsáveis, em cada exercício, com todas as informações fixadas pelo art. 11 da IN TCU no 63, de 2010, nos termos dos arts. 3o a 5o e 11, § 1o, da aludida norma; Considerando, enfim, que, diante dessas falhas formais, o TCU deve julgar regulares, com ressalva, as contas eivadas de impropriedade e sem dano ao erário, podendo determinar a adoção das medidas necessárias à correção das falhas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras falhas semelhantes, nos termos dos arts. 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207, 214, inciso I, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares, com ressalva, as contas de Maria do Carmo Brant de Carvalho, como então Secretária Nacional de Assistência Social, e de Antônio José Gonçalves Henriques, como então Secretário Nacional de Assistência Social Adjunto, dando-lhes quitação, sem prejuízo de julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as seguintes determinações, em consonância com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.378/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA para o Exercício de 2017) 1.1. Responsáveis: Allan Camello Silva (CPF XXX.692.251-XX); Ana Luísa Coelho Moreira (CPF XXX.083.686-XX); Antônio José Gonçalves Henriques (CPF XXX.501.137-XX); Douglas Gualberto Carneiro (CPF XXX.644.418-XX); Dulcelena Alves Vaz Martins (CPF XXX.718.171-XX); Fábio Santos de Gusmão Lobo (CPF XXX.591.201-XX); Karoline Aires Ferreira Vasconcelos (CPF XXX.122.261-XX); Luana Marcelino (CPF XXX.191.501-XX); Luís Otávio Pires Farias (CPF XXX.618.217-XX); Maria Amélia Sasaki (CPF XXX.925.228-XX); Maria Carolina Pereira Alves (CPF XXX.275.301-XX); Maria do Carmo Brant de Carvalho (CPF XXX.449.298-XX); Mariana de Sousa Machado Neris (CPF XXX.623.011-XX) e Renata Aparecida Ferreira (CPF XXX.289.278-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) adote as providências internas para prevenir a recorrência das falhas identificadas nestes autos e, assim, informe - no rol de responsáveis integrante do próximo processo de prestação de contas a ser apresentado ao TCU - a completa identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, com a data de publicação em órgãos oficiais, além do endereço residencial completo e do endereço de correio eletrônico, nos termos do art. 11, IV, V e VI, da Instrução Normativa TCU no 63, de 2010; e 1.7.2. Determinar que a SecexPrevidência envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Assistência Social, para ciência e adoção das providências cabíveis.